Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722402-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE EVARISTO DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO HENRIQUE EVARISTO DE ARAÚJO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0705112-77.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 158254216 do processo de origem): “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por FERNANDO HENRIQUE EVARISTO DE ARAÚJO contra IADES e DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de questionar o resultado oficial do gabarito de questões da prova objetiva do concurso público para auditor de atividades urbanas. Decido. Em primeiro lugar, inexiste urgência ou risco de ineficácia do provimento final capaz de justificar a tutela provisória de urgência, tendo em vista que a própria parte autora reconhece na inicial que obteve êxito em atingir a cláusula de barreira para que sua prova discursiva, realizada no mesmo dia da prova objetiva, fosse corrigida. Portanto, não há urgência, porque ainda aguarda resultado de recurso administrativo apresentado em relação à prova discursiva. Não há risco iminente de perecimento do direito. O objetivo do autor na presente demanda é melhorar a sua colocação no certame. Segundo, com relação ao mérito propriamente dito, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar qualquer probabilidade no direito alegado. O judiciário não pode avaliar o mérito das questões de concurso público, a partir de valoração e interpretações, mas apenas aspectos relativos à legalidade. No caso, os temas exigidos estão previstos no edital. Em relação às impugnações, as questões tratam de temas específicos, que demandará explicação por especialista em dilação probatória. No caso, apenas se não houver qualquer razoabilidade nas respostas será possível invalidar a questão, pois implicará ilegalidade. O Judiciário não pode avaliar e interpretar questões, para atribuir resposta diversa, a partir de entendimentos contrários. É essencial que a questão seja teratológica, não haja resposta possível ou esteja revestida de erro grosseiro. Tais questões que poderiam afetar a legalidade não estão presentes neste momento processual. INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade processual.”. Em suas razões recursais (ID 47567621), afirma que realizou concurso para ingressar no cargo de Auditor de Atividades Urbanas. Noticia que no edital constou que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a posição limite indicada no edital, ou seja, até o 348o colocado. Noticia que atingiu 68,56 pontos, sendo classificado em 233o e aprovado na correção da prova discursiva. Argumenta que devem ser anuladas as questões objetivas 29, 38 e 52 da prova tipo “D”. Assevera que a anulação acarretará melhora na colocação do agravante, bem como permitirá que realize o curso de formação, fase essencial do certame. Assim, defende a urgência na concessão da liminar. Aduz que o gabarito das questões 29,38 e 52 diverge da legislação pátria, permitindo, assim, que o Poder Judiciário revise os gabaritos. Discorre sobre os motivos pelos quais entende que as alterações de gabaritos devem ocorrer. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência para: a) revisar o gabarito da questão n.o 29 fazendo constar como correto o item “E”; b) anular as questões 38 e 52; c) majorar a nota da prova objetiva do agravante para 73,82 pontos, que, somados à prova discursiva, equivale à nota final de 83,55 pontos; c) permitir que o agravante prossiga nas demais etapas do concurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante alega que devem ser retificados os gabaritos das questões da prova objetiva de n.os 29, 38 e 52, pois divergem da legislação pátria. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a banca examinadora apresentou, de forma objetiva e fundamentada, as razões pelas quais os gabaritos das questões impugnadas de n.o 29, 38 e 52 da prova objetiva estão corretos, conforme justificativas dos recursos administrativos (ID 158153787 - Pág. 3/4 e 6). Assim sendo, nesta fase inicial, para que se pudesse comprovar, prima facie, a ilegalidade, mister seria a comprovação de erro flagrante, ausência de motivação ou de critérios objetivos, o que não é o caso dos autos, pois a banca examinadora apresentou os critérios de correção e os motivos delineados para adotar os gabaritos apresentados. Com efeito, em juízo preliminar, não compete ao Judiciário interpretar as questões, atribuindo gabaritos distintos. Conforme bem ponderou o juízo a quo “no caso, os temas exigidos estão previstos no edital. Em relação às impugnações, as questões tratam de temas específicos, que demandará explicação por especialistas em dilação probatória”. Nesse contexto, não é possível constatar a existência dos vícios apontados pelo agravante. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, questionando o ato que desproveu o recurso administrativo interposto contra a correção de questões objetivas. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie. 4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada. 5 . O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade. 7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1437364, 07081153120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022) ADIMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA PROVA SUBJETIVA. LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXAME JUDICIAL. INVIABILIDADE. LIMITE DO EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1 - Consoante reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, o controle judicial dos atos administrativos praticados no curso de concurso público limita-se ao exame de legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca da avaliação e da nota atribuída ao candidato, notadamente em se tratando de prova discursiva, sob pena de invadir a área de competência exclusiva da banca examinadora. 2 - Tendo a banca examinadora apontado expressamente as razões do indeferimento do recurso administrativo, não prospera a alegação de nulidade por falta de fundamentação ou motivação e nem de violação ao disposto no art. 50 da Lei 9.784/99 e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por outro lado, se tal vício tivesse ocorrido, isso ensejaria apenas que a autoridade coatora fosse compelida, judicialmente, a cumprir seu dever de motivar o ato, mas jamais teria o condão de conferir à apelante o direito de obter o provimento pretendido com o recurso administrativo. 3 - Negou-se provimento ao recurso. ADIMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA (Acórdão 531867, 20090111059669APC, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 2/9/2011. Pág.: 40) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora